Tribunal: TJBA
Processo: 8001933-42.2022.8.05.0079
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001933-42.2022.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: DANILO MONTEIRO LEITE Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, AMBOS DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS APONTADAS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, OPORTUNAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo acusado contra sentença que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e com emprego de recurso que impediu a defesa da vítima). 2. Os indícios de materialidade e autoria delitiva estão incontroversos, na medida em que, além das provas constantes dos autos, não há qualquer contrariedade do recorrente quanto a esse ponto. 3. Cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, as circunstâncias qualificadoras não podem ser afastadas na sentença de pronúncia, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri, salvo quando se revelarem manifestamente improcedentes, ou seja, desprovidas de qualquer respaldo nos autos. 4. Dos relatos colhidos em juízo, há evidências de que a vítima foi surpreendida pela ação do acusado, pois estava sentada na calçada e não percebeu sua aproximação, não havendo qualquer possibilidade de resistência ou reação, sendo atingida pelas costas, circunstância pode ser considerada pelo Tribunal do Júri como indicativa do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido. 5. No que toca à qualificadora do motivo torpe, dos autos extrai-se que, em data anterior ao crime, a vítima e o acusado se desentenderam em razão do uso de entorpecentes, ocasião em que o recorrente teve o braço fraturado, sendo que, no dia dos fatos, já com o braço imobilizado, o réu desferiu o golpe fatal que resultou na morte da vítima, situação capaz de enquadrar a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso I do Código Penal. 6. Nessa senda, a conduta atribuída ao recorrente, conforme descrita na denúncia, impõe-se como questão a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, no tocante à incidência ou não das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, e impugnada no presente RESE, não havendo qualquer elemento que afaste, de plano, a plausibilidade dessas circunstâncias qualificadoras. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de n. 8001933-42.2022.8.05.0079 da Comarca de Eunápolis/BA, interposto por DANILO MONTEIRO LEITE em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 8